Tribunal: TJDFT
Processo: 0753055-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753055-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FLAVIA SILVIA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão de ID 176401037 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores constritos pelo SISBAJUD em favor da executada. Em suas razões recursais, afirma que não houve a comprovação de que os valores penhorados se referem à verba impenhorável; que incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, o que não ocorreu na espécie. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. Custas recolhidas (ID 54404835). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém destacar que a penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, também podem ser objeto de penhora. Ainda que se tratasse de penhora efetiva de remuneração, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Na hipótese, foi realizada a constrição da totalidade da dívida nas contas bancárias da agravada. Parte da penhora foi efetuada em sua conta poupança localizada na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 1.610,94) e o restante do valor em sua conta corrente na instituição Nu Pagamentos (R$ 3.603,34). Em sua impugnação, a agravada aduziu que a primeira quantia se refere à valores guardados para emergência e que a segunda quantia é relativa ao recebimento de pagamentos provenientes do trabalho que exerce como autônoma (organizadora de pequenos eventos). De fato, a primeira verba bloqueada é proveniente de conta poupança, de modo que incide o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, que estabelece sobre a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise dos autos de origem, contudo, verifica-se que a agravada não logrou êxito em demonstrar que a segunda quantia bloqueada é proveniente da prestação de serviços que exerce como autônoma. Com efeito, a documentação juntada refere-se tão-somente a extratos da conta bancária, em que consta o recebimento de valores que, supostamente, teriam sido depositados por clientes. Há também vários comprovantes de transferências bancárias, nos quais a agravada relata que seriam pagamentos de fornecedores. (ID 172343348) É de se notar, todavia, que a agravada não juntou aos autos contratos firmados com clientes, conversas entabuladas por meio de aplicativo de mensagens ou qualquer outra prova que corrobore a versão de que o recebimento das verbas se refere à prestação de serviços que exerce como autônoma. Desse modo, considerando que a devedora/agravada não apresentou comprovantes, no sentido de que a conta bancária sobre a qual ocorreu o bloqueio não está relacionada especificamente para o recebimento de verba remuneratória, é viável a manutenção da constrição. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo, apenas para determinar a manutenção do bloqueio do valor de R$ 3.603,34, constante na conta corrente da agravada na instituição Nu Pagamentos. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora